Tribunal: STF
Processo: ARE 685591
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTOS INSTITUÍDOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 954/2003. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO APÓS O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.012/2007. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.09.2011.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de servidores inativos e pensionistas após a EC 41/2003.



    A discussão relativa ao desconto das contribuições previstas na Lei Complementar Estadual 954/2003 reveste-se de índole infraconstitucional, de modo que, a eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria indireta, o que não atende a exigência contida no art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Aplicação da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Agravo regimental conhecido e não provido.